Tribunal: STF
Processo: HC 124015
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Embargos de declaração em habeas corpus. 2. Decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental. 3. Intempestividade da apelação. 4. Desnecessidade de intimação pessoal de defensor constituído. 5. Inteligência do art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.